Tribunal: TJDFT
Processo: 0708948-23.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO. REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. MAJORAÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE.
1. A fixação da pensão alimentícia norteia-se pelo trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade. Admite-se a alteração do valor fixado quando há rompimento do equilíbrio necessário entre os fatores integrantes desse critério (CC, art. 1.699).
2. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
3. É cabível a majoração da prestação alimentícia quando as provas demonstram que a capacidade financeira do alimentante comporta o pedido.
4. Recurso conhecido e não provido.